Tribunal: TJMT
Processo: 1030584-07.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030584-07.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERSON BENEDITO BATISTA LEMES - CPF: 059.520.951-35 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa - direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato bancário. juros remuneratórios. taxa contratada dentro dos parâmetros de mercado. ausência de abusividade. capitalização mensal expressamente pactuada. legalidade das tarifas bancárias. tema 958/
stj
. seguro prestamista. inexistência de venda casada. contratação facultativa comprovada. restituição em dobro. inaplicabilidade. sentença mantida. recurso desprovido.

I – Caso em exame

1 -
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal pactuada, das tarifas contratadas e da contratação facultativa do seguro prestamista. Pretensão recursal de reconhecimento de abusividade dos encargos e de nulidade do seguro, com restituição em dobro dos valores.

II – Questão em discussão

2 -
Discute-se: (a) se os juros remuneratórios contratados se mostram abusivos por supostamente excederem a média de mercado; (b) a legalidade da capitalização mensal; (c) a validade das tarifas bancárias previstas no contrato; (d) a existência ou não de venda casada quanto ao seguro prestamista; e (e) a possibilidade de restituição simples ou em dobro dos valores cobrados.

III – Razões de decidir

3 - As instituições financeiras não se submetem ao limite da Lei de Usura (Súmula 596/STF) e a mera superação da média de mercado não implica abusividade (Súmula 382/STJ; REsp 1.061.530/RS – Tema 106). A taxa contratada não destoa significativamente da média do BACEN, inexistindo prova técnica de onerosidade excessiva.

4 - A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada, conforme Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I, e Súmula 539/STJ.

5 - As tarifas bancárias, desde que previstas contratualmente e vinculadas à efetiva prestação do serviço, são legítimas, conforme tese firmada no Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP).

6 - Quanto ao seguro prestamista, o Tema 972/STJ estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com seguradora indicada pelo banco. No caso, há instrumentos autônomos e assinatura expressa, comprovando a facultatividade das contratações, afastando a existência de venda casada.

7 - Inviável a restituição em dobro, pois não demonstrada má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, parágrafo único).

IV – Dispositivo e tese

8 - Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios que, embora superior à média de mercado, não se revela discrepante a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS).

2. É válida a capitalização mensal expressamente pactuada em cédula de crédito bancário.

3. As tarifas bancárias previstas no contrato são legítimas quando atendidos os requisitos do Tema 958/STJ.

4. Não há venda casada quando comprovada a contratação facultativa do seguro prestamista, em instrumentos próprios e assinados, à luz do Tema 972/STJ.

5. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada:

Súmulas 382, 539 e 566/STJ; REsp 1.061.530/RS (Tema 106); REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.639.320/SP (Tema 972); Súmula 596/STF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WANDERSON BENEDITO BATISTA LEMES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato Bancário” (Proc. 1030584-07.2024.8.11.0003), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade dos juros remuneratórios pactuados, da capitalização mensal, das tarifas contratuais e da contratação do seguro prestamista, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade da justiça (Cf. Id. no 324993371).

A apelante afirma que a sentença deixou de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, sustentando que as taxas contratadas superam a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que tornaria o pacto excessivamente oneroso.

Aduz que o seguro prestamista teria sido imposto de maneira compulsória, sem qualquer liberdade de escolha, caracterizando venda casada, razão pela qual deveria ser reconhecida a nulidade da cobrança e determinada a restituição dos valores pagos.

Enfatiza que as tarifas incluídas no contrato seriam ilegais, afirmando ausência de prova de prestação dos serviços respectivos, especialmente quanto às tarifas de avaliação e registro.

Defende que a sentença não enfrentou adequadamente suas alegações, requerendo a restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente.

Sustenta no mérito que demonstrou documentalmente que as taxas do contrato superam o limite de uma vez e meia a taxa média, requerendo a substituição da taxa remuneratória pelo patamar médio divulgado pelo Banco Central, bem como a declaração de nulidade do seguro e a devolução das quantias pagas.

Pede então o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

O BANCO PAN S.A apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo Cf. Id. no 324993381).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por WANDERSON BENEDITO BATISTA LEMES, que busca reformar a sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, mantendo a integralidade das cláusulas pactuadas.

A controvérsia recursal cinge-se à suposta abusividade dos juros remuneratórios, à alegação de venda casada relativa ao seguro prestamista, à legalidade das tarifas de avaliação e registro e à possibilidade de restituição dos valores.

No caso, não assiste razão ao apelante.

É entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratório quando “caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008), como, por exemplo, na hipótese em que restar “comprovada a discrepância (da taxa contratada) em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1091431/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), devendo o conceito de “discrepância” ser entendido como uma enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor apurado a partir da média aritmética, afinal, “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ - Terceira Turma -
AgRg
no Ag 1354547/RS – relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 06/03/2012).

Em outras palavras, “o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.608.935/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024).

A taxa de juros contratada, de 3,09% ao mês e 44,11% ao ano, não se mostra abusiva. Nos termos do julgamento do REsp 1.061.530/RS, a taxa média do mercado não constitui limite absoluto, e somente configura abusividade a cobrança que coloca o consumidor em manifesta desvantagem, o que não restou demonstrado.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a mera superação da média de mercado não implica abusividade, tratando-se de parâmetro estatístico que abrange operações com diferentes riscos, valores, prazos e perfis de contratantes.

Ademais, não há nos autos qualquer prova técnica que demonstre que a taxa contratada exceda significativamente os padrões praticados à época da contratação, tampouco que gere onerosidade exagerada ao consumidor.

A propósito:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – APELO INTERPOSTO PELA FINANCEIRA NÃO APRECIADO – OMISSÃO VERIFICADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGANADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO DESSA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. (...). 2. A taxa dos juros remuneratórios para empréstimo – crédito pessoal não consignado - praticada a época oscilou entre 18,40% a.m. a 27,28% a.m., conforme indicado no site do Banco Central
, de modo a taxa cobrada pela financeira de 22% a.m., está dentro da média praticada no mercado.” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – ED no 1004256-83.2021.8.11.0055, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 14/03/2023)

Diante disso, deve ser reconhecido que a taxa de juros remuneratórios é válida e eficaz, não havendo razão jurídica para a limitação imposta em primeiro grau. E, afastada a premissa da abusividade, naturalmente tombam todas as consequências jurídicas dela derivadas.

Quanto à cobrança dos Seguros (Proteção Financeira e Prestamista) e do Título de Capitalização (
“Cap Parc
Premiavel
”), o juízo de primeiro grau entendeu pela ocorrência de venda casada.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 972, consolidou entendimento no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, afastando qualquer tentativa de vinculação obrigatória que restrinja a liberdade de escolha e comprometa o equilíbrio contratual
:

“
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
”

O STJ deixou claro que, embora determinadas cobranças acessórias possam ser admitidas, como a despesa com registro do
pré-gravame
em contratos celebrados antes da vigência da Resolução CMN 3.954/2011, tal validade está sempre sujeita ao controle de onerosidade excessiva e não autoriza práticas que limitem opções do consumidor ou imponham serviços de forma unilateral.

Assim, ao estabelecer que a contratação de seguro não pode ser imposta pelo banco ou por seguradora por ele indicada, a Corte reafirmou a necessidade de respeito à livre escolha do consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva, repelindo cláusulas que transferem custos ou direcionam contratações de maneira impositiva e abusiva.

Ressaltou-se, ainda, que eventual abusividade em encargos acessórios
, como seguros compulsórios, taxas indevidas ou outras imposições, não descaracteriza a mora, mas permite o reconhecimento e a declaração de nulidade dessas cobranças, preservando a higidez da relação contratual e protegendo o consumidor contra exigências que não correspondam a uma efetiva contraprestação ou que comprometam o equilíbrio do negócio jurídico.

Todavia, a
interpretação do referido precedente não conduz à proibição da contratação simultânea, mas sim à vedação da imposição, da coação, da obrigatoriedade como condição para a liberação do crédito.

P
ara que se configure a venda casada vedada pelo artigo 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração de que a contratação do seguro foi imposta como condição
sine

qua
non para a obtenção do financiamento.

Em a
nálise aos autos, revela-se que o banco apelante se desincumbiu do ônus de demonstrar a natureza facultativa das contratações.

Foram juntados os termos de adesão específicos para os seguros e para o título de capitalização, devidamente assinados pelo consumidor, em instrumentos apartados do contrato principal de financiamento

(cf. Id. no
324993360 - pág. 16).

Ademais, a própria Cédula de Crédito Bancário, em sua cláusula 14, alínea
‘f’, contém declaração expressa do emitente de que:

“(...)
(f) Seguros e Título de Capitalização: contratados de acordo com a minha vontade, mediante assinatura de termo próprio, dentro dos valores e condições estabelecidos nas Condições Gerais de cada produto; (...)”

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe o seguinte sobre essa
modalidade de seguro, inclusive, de minha relatoria:

“
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira, questionando a abusividade de juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas e seguros, com pedido de repetição do indébito.

II. Questão em discussão

2. Definir se há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; se os juros remuneratórios e encargos contratuais são abusivos; se houve venda casada na imposição de seguros e serviços adicionais; e se as tarifas cobradas são legais e proporcionais.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento liminar de improcedência se fundamenta no art. 332 do CPC, aplicável quando o pedido contraria súmulas e precedentes de recursos repetitivos dos tribunais superiores.

4. Taxa de 1,95% ao mês não configura abusividade, encontrando-se dentro dos parâmetros da média de mercado divulgada pelo BACEN (1,96% ao mês), conforme entendimento do REsp 1.061.530/RS.

5. Válida a pactuação expressa de capitalização mensal em cédula de crédito bancário, nos termos da Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, inciso I, e Súmula 539 do STJ.

6. Legítimas as cobranças de tarifa de cadastro (Súmula 566/STJ) e tarifa de registro de contrato (REsp 1.578.553/SP - Tema 958), quando expressamente pactuadas e com efetiva prestação dos serviços, observados os parâmetros de mercado.

7. Não configurada venda casada quando a contratação é facultativa e formalizada em instrumento específico, com informações claras sobre condições e valores, conforme Tema 972/STJ.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido. Sentença mantida

Tese de julgamento: São válidas as cláusulas contratuais de cédula de crédito bancário que estipulem juros remuneratórios compatíveis com a média de mercado, capitalização mensal expressa, tarifas bancárias autorizadas pela regulamentação e seguro prestamista contratado facultativamente, quando não demonstrada abusividade concreta ou onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, I e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 332, 85, § 2o e 487, I; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 381, 539 e 566/STJ; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.639.320/SP (Tema 972); ADI 2.591/STF.
”

(
TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES - Apelação Cível no 1023049-88.2024.8.11.0015,
Julgado
em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
.

Diante de tais elementos, não há prova de que o consumidor foi compelido a adquirir tais produtos.

Entendo que a
mera oferta e contratação no mesmo contexto da operação de crédito, quando devidamente informada a sua opcionalidade e formalizada a anuência em documentos distintos, não configura a prática abusiva de venda casada.

Portanto, a sentença também merece reforma neste particular, para reconhecer a legitimidade das cobranças.

Quanto à restituição em dobro pretendida, não havendo cobrança indevida ou comprovada má-fé, inaplicável o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em conclusão, não há qualquer fundamento jurídico para a reforma da sentença, que analisou corretamente a matéria posta, com base na legislação aplicável e jurisprudência dominante.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para
1
5% sobre o valor da causa,
nos termos do Art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026